Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-35.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000577-35.2024.8.05.0081 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: AGRICOLA FORMOSA LTDA e outros (6) Advogado(s): ARTHUR ALVES SILVEIRA, JOSE RENATO BORGES, GUILHERME CAPRARA, JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR, SILVIO LUCIANO SANTOS, LAURENCE BICA MEDEIROS EMBARGADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, RUBEN FONSECA E SILVA, MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA, CARLOS EDUARDO LISCHEWSKI MATTAR, CAIO MADUREIRA CONSTANTINO, ANDRE DEGENSZAJN STOLAR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por AGRÍCOLA FORMOSA LTDA. E OUTROS contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que homologou pedido de desistência em tutela cautelar antecedente e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para (i) afastar a condenação em honorários advocatícios decorrente da desistência da ação e (ii) reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo impróprios para a rediscussão de matéria já decidida ou para o reexame de provas. 4 - O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a litigiosidade na fase cautelar, evidenciada pela resistência e atuação processual da parte contrária, atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação em honorários. 5 - O valor arbitrado foi mantido com base em critérios objetivos e concretos, tais como o elevado valor dos créditos envolvidos (R$ 178.725.000,00), a complexidade da causa e a extensa atuação dos patronos das apeladas, não havendo que se falar em excessividade. 6 - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e lógica, as razões que levaram ao seu convencimento, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1º, do CPC. 7 - Para fins de prequestionamento, aplicam-se as disposições do art. 1.025 do CPC, que contempla o prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.101/2005, arts. 20-B, § 1º, e 164. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8000577-35.2024.8.05.0081, sendo parte Embargante AGRÍCOLA FORMOSA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS e parte Embargada VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO E REIT SECURITIZADORA S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02